Tribunal: TJMT
Processo: 0003166-40.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003166-40.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), JOSENIR DE SOUZA - CPF: 948.728.991-72 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003 –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– DOSIMETRIA – APLICAÇÃO DA PENA-BASE EM SUA SEGUNDA FASE NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ – PENA APLICADA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM APLICADO – SÚMULA 231 STJ –
RECURSO PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI No 10.826/2003 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIFICULDADE NO CUMPRIMENTO DA PENA – PENA APLICADA ADEQUADAMENTE –
RECURSO DESPROVIDO.

A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

As penas restritivas de direito devem ser aplicadas de acordo com à reprovação da conduta e à prevenção do delito, não sendo cabível que acusado opte pela sanção mais confortável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0003166-40.2017.811.0009, código: 107961, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, na qual

Josenir de Souza
, condenado pela prática do delito previsto no
art. 14 da Lei no 10.826/2003, impondo-lhes a
pena privativa de liberdade de 1 (ano) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa,
a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade.

Irresignado o
Ministério Público
interpôs recurso de apelação, pugnando
reforma da r. sentença, para que seja aplicado na segunda fase da dosimetria os termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, ficando a pena no patamar mínimo de 02 (dois) anos. (Id. 27655546).

Em sede de contrarrazão, o apelado pugna pelo improvimento do recurso ministerial. (Id.
27657453).

Igualmente, através da Defensoria Pública,
Josenir de Souza
,
manifestou o desejo de recorrer da sentença condenatória,
em suas razões, requer seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a pena pecuniária, no valor da fiança depositada,
bem como a pena de prestação de serviço à comunidade ser substituída com limitação de finais de semana.
(Id. 27657454).

Em resposta, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso se apelação interposto pela Defensoria Pública. (Id. 27657455).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Rosana Marra
, manifestou-se pelo
provimento recurso ministerial, e, o desprovimento do recurso defensivo
, assim sintetizando (Id.31387956):

“Recurso de apelação criminal – Irresignação ministerial – Condenação que aplicou a atenuante de confissão espontânea e redimensionou a pena abaixo do mínimo legal – Infringência a Súmula 231 STJ – Atenuante que deve ser afastada – Redimensionamento da pena que deve ser revista e retornada ao patamar mínimo legal – Parecer pelo PROVIMENTO do apelo Ministerial.

Recurso de apelação criminal – Irresignação defensiva – Pleito de modificação da pena restritiva de direito imposta – Impossibilidade – Não comprovação de impossibilidade de cumprimento da medida imposta – Parecer pelo IMPROVIMENTO do apelo defensivo.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa e pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal extraídos doa autos de Ação Penal no 0003166-40.2017.811.0009, código: 107961, originária da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, na qual

Josenir de Souza
, condenado pela prática do delito previsto no
art. 14 da Lei no 10.826/2003, impondo-lhes a
pena privativa de liberdade de 1 (ano) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa,
a base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade.

A denúncia restou assim lavrada (Id. 27655497):

“(...) Consta do presente caderno informativo que no dia 07 de agosto de 2017, por volta das 01h30min., em via pública, mais precisamente na rodovia MT-320, defronte ao Posto Coronel, nesta urbe, o denunciado josenir de Souza, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, portava consigo arma de fogo tipo revólver, da marca Taurus, número de série 1991799, calibre nominal .38 SPECIAL (ponto trinta e oito), além de 11 (onze) munições intactas, da marca CBC, calibre nominal. 38 SPL (ponto trinta e oito), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, no acima delineada, a Policia Militar recebeu uma denúncia de disparo de arma de fogo oriundo de um veículo de cor preta, em frente ao Posto Coronel, e, de imediato, os policiais deslocaram-se até o local mencionado, contudo, lá chegando nada encontraram.

Narram os autos que, posteriormente, em rondas ostensivas, os Policiais abordaram um veículo de cor preta, ONIX, placa QBR 8256, conduzido pelo denunciado, que era acompanhado pelo passageiro Danielton Lemes Silva, e, em revista pessoal, lograram êxito em encontrar e apreender uma arma de fogo tipo revolver, da marca Taurus, número de série 1991799, calibre nominal .38 SPECIAL, que o denunciado trazia em sua cintura, municiado com seis munições intactas, além de cinco munições, também intactas, encontradas em seu bolso.

Exsurge que, indagado sobre a arma de fogo, o denunciado afirmou ser de sua propriedade e que trazia o artefato consigo para a sua própria proteção.

Submetidas a arma de fogo e as munições a perícia (laudo pericial de fls. 44/46-IP), demonstraram-se eficientes para a realização de disparos, sendo de uso permitido. (...)”

Processada a ação penal, esta foi julgada procedente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 27655545), na qual o apelante foi condenado
pela prática do delito do art. 14 da Lei no 10.826/2003, impondo-lhes a
pena privativa de liberdade de 1 (ano) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprido em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 09 (nove) dias-multa, sendo
a pena privativa de liberdade foi substituída por 02 (duas) restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária no ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviço à comunidade.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas razões recursais, o
Parquet
pleiteia a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase da dosimetria, ficando a pena no patamar mínimo de 02 (dois) anos.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) Pois hem, atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

Compulsando os autos verifico que os antecedentes são maculados, eis que o réu ostenta condenação transitada em julgado (fls. 40/42). O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço. Circunstâncias e consequências, comumente, inerentes ao tipo penal. Ausentes, ainda, informações quanto à personalidade e conduta social do réu.

Feitas as ponderações, fixo a pena base acima do seu mínimo legal, isto é, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 (onze) dias-mu1ta.

Na segunda fase, vejo aplicável a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual conduzo a pena ao patamar de 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, e 09 (nove) dias-multa, a qual torno definitiva por não mais vislumbrar causas capazes de influir em seu cômputo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR o réu JOSENIR DE SOUZA à pena de 01 (um) ano, 11 [onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 09 (nave) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei I1“. 10.826/2003.

I) O regime inicial de cumprimento da pena será o ABERTO, em atenção ao disposto no artigo 33, § 2°, alínea “e”, do Código Penal;

II) O valor do dia multa será de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, o que deverá ser devidamente corrigido;

III) SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, segunda parte, do Código Penal; (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo está aquém do mínimo legal.

Pois bem.

É de sabença que nos crimes previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003, a pena é de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa, vejamos:

“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.”

Desta forma, verifica-se que o juiz
a quo
ao proferir a sentencia se equivocou, pois ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea fixou a pena aquém do mínimo legal.

Importa esclarecer que
as atenuantes previstas no artigo 65, do Código Penal, ao contrário das causas de diminuição de pena, não integram o tipo penal, além de que também não possuem previsão de quantitativos próprios para a redução, de modo que, mesmo verificando a ocorrência de algumas delas, cumpre ao magistrado respeitar os limites fixados pelo legislador no preceito secundário do tipo penal infringido, ou seja, deve se sujeitar ao mínimo e ao máximo previsto em abstrato.

Desse modo, importa salientar que muito embora correto o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, a
fixação da pena aquém do mínimo viola preceito a ordem legal no tocante à finalidade da pena, que se circunscreve entre o mínimo e o máximo, sendo está a orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Neste sentido o E. Tribunal de Justiça, entende que:

“(...)
A presença de circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a diminuição da pena na fase intermediária, não podendo, porém, ficar aquém do mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ. (N.U 0011372-24.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

“(...) A redução da pena aquém ao mínimo legal em razão de circunstância atenuante é vedada pela súmula 231 do STJ. (...)”

(Ap 13207/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).

Portanto, considerando que as circunstâncias atenuantes genéricas não podem ultrapassar o limite mínimo cominado no tipo penal, imperioso readequar a pena-base na segunda fase da dosimetria para o mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias – multa.

Assim, observando que não existe causa de aumento e diminuição na terceira fase da dosimetria, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantendo os demais termos da sentença objurgada.

DEFENSORIA PÚBLICA

Em suas razões, requer seja substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, a pena pecuniária, no valor da fiança depositada,
bem como a pena de prestação de serviço à comunidade ser substituída com limitação de finais de semana.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição do trecho da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris:

“(...) III) SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistente em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou à entidades públicas, em local e condições a serem impostas pelo Juízo da Execução Penal, em atenção ao disposto no artigo 44, § 2°, segunda parte, do Código Penal; (...)”

É de sabença que as penas restritivas de direito estão previstas no art. 43, do Código Penal, sendo que o juiz singular deve aplicá-las de acordo com
à reprovação da conduta e à prevenção do delito, razão pela qual os excessos são incompatíveis com a legitimidade da punição estatal.

Desta forma, verifica-se que
quantum
aplicado está em consonância com o previsto no art. 45, §1o do Código Penal. Ademais, a pena deve atingir a situação jurídica do condenado, não sendo cabível que ele opte pela sanção mais confortável.

Noutro ponto, a prestação de serviços à comunidade não pode prejudicar a atividade profissional do sentenciado, tampouco ocupar todas as horas de seu final de semana, quando poderia dedicar-se ao convívio familiar, haja vista que a pena também deve ter o caráter ressocializador.

Destarte, observo que a defesa deixou de comprovar que o apelante encontra dificuldade para o cumprimento da pena imposta, vez que mora no interior, o que por si só não justifica o pleito.

De mais a mais, as penas aplicadas ao caso concreto são de critério do juiz sentenciante, pois lhe cabe escolher a que entender mais adequada ao delito.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entende:

“(...) As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal. 2. (...)

(TJMG, Apelação Criminal 1.0074.10.003940-8/001, Relator Des. Marcílio Eustáquio Santos, julgamento em 20/06/2013, publicação da súmula em 28/06/2013)”

Ante todo o exposto, conheço e DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, para a readequação da pena, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Josenir de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020